Tribunal: TCU
Processo: 010.809/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES FEITAS à Secretaria Especial de Administração da Presidência da República (SA/SG), e à Secretaria-Executiva da Secretaria-Geral da Presidência da República, POR MEIO DO ITEM 9.2 DO ACÓRDÃO 1179/2022-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 012.915/2021-1

Inteiro teor:
Acórdão 652/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento das recomendações assinadas no Acórdão 1179/2022-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, à Secretaria-Geral e à Secretaria Especial de Administração, ambas da Presidência da República, para análise e implementação de medidas concernentes à divulgação de despesas com Cartões de Pagamento do Governo Federal (CPGF); Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação - AudGovernança às peças 41-43; Considerando que as informações sobre despesas do CPGF publicizadas pela Presidência da República contemplam dados contábeis (data do pagamento, CPF mascarado do servidor, CPF/CNPJ do fornecedor, nome do fornecedor, valor, tipo, subelemento de despesa e código de indexação de documento), estando ausentes dados relativos à discriminação dos itens adquiridos (item 9.2.1); Considerando a publicação da Portaria Interministerial SG-PR/GSI-PR/GPPR-PR 2/2022, que revisou a Norma de Viagens Presidenciais 1/2022 para estabelecer, no item 4.8 do Anexo III (peça 12, p.18), que deverá haver justificativa, com base no interesse público, para motivar o acréscimo de despesa decorrente de convite a pessoas estranhas ao núcleo familiar do Presidente da República ou sem vínculo formal com áreas da Administração Pública (item 9.2.2); Considerando que as Comitivas Oficiais das viagens internacionais são divulgadas no Diário Oficial da União (item 9.2.3); Considerando que, no caso das Comitivas Oficiais de viagens nacionais, há a divulgação quando instada, sem prejuízo das tratativas para que estas informações sejam colocadas em transparência ativa (item 9.2.3); e Considerando que, quanto às Comitivas Técnica e de Apoio, compostas por servidores que cumprem funções de assessoria direta e imediata ao Presidente da República durante seus deslocamentos (responsáveis por questões fundamentais como a segurança, a saúde e a mobilidade), as respectivas informações são acobertadas por sigilo devidamente motivado, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) considerar implementadas as recomendações constantes dos itens 9.2.2 e 9.2.3 do Acórdão 1179/2022-TCU-Plenário ; b) considerar parcialmente implementada a recomendação constante do item 9.2.1 do Acórdão 1179/2022-TCU-Plenário ; c) dar ciência à Casa Civil da Presidência da República, nos termos do art. 2o, inciso II, c/c o art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que permanecem sem divulgação detalhada, no respectivo sítio da Internet, as informações decorrentes da execução das despesas com Cartões de Pagamento do Governo Federal, em afronta ao art. 8o da Lei 12.527/2011 (LAI); d) comunicar a prolação do presente Acórdão à Casa Civil da Presidência da República; e e) encerrar o processo, com fulcro no art. 169, V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 010.809/2022-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 013.327/2022-4 (DENÚNCIA) 1.2. Interessado: Secretaria-executiva da Casa Civil da Presidência da República (). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria de Administração da Secretaria Executiva da Casa Civil da Presidência da República; Secretaria-executiva da Secretaria-Geral da Presidência da República. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.